Tribunal: TJBA
Processo: 8019891-09.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019891-09.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (3)

Advogado(s)
:
AIRES VIGO, MONICA DE ALMEIDA EVANGELISTA

APELADO: SHALOM VILANOVA GUACHE RIBEIRO e outros (5)

Advogado(s)
:
MONICA DE ALMEIDA EVANGELISTA, AIRES VIGO, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote urbano por culpa exclusiva das fornecedoras, em razão do atraso superior a nove anos na conclusão das obras de infraestrutura do empreendimento, determinando a restituição integral dos valores pagos pelo adquirente.

2. As embargantes sustentam a existência de omissão ao argumento de que a controvérsia deveria ser solucionada exclusivamente à luz da Lei nº 9.514/1997 e da tese firmada no Tema 1.095 do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 543 do STJ, em detrimento da disciplina prevista na Lei nº 9.514/1997 e do entendimento consolidado no Tema 1.095 do STJ.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, uma vez que o adquirente figura como destinatário final do imóvel, enquanto as embargantes exercem atividade econômica de incorporação, construção e comercialização de lotes urbanos, enquadrando-se nos conceitos dos arts. 2º e 3º do CDC.

5. A existência de garantia fiduciária regulada pela Lei nº 9.514/1997 não afasta a incidência das normas consumeristas quando a resolução contratual decorre de inadimplemento absoluto imputável às próprias fornecedoras.

6. O Tema 1.095 do STJ aplica-se às hipóteses de resolução contratual motivada pelo inadimplemento do devedor fiduciante, situação distinta da verificada nos autos, em que restou reconhecida a culpa exclusiva das empresas pelo atraso injustificado e excessivo na entrega da infraestrutura essencial do empreendimento.

7. Configurada a culpa das fornecedoras pela rescisão contratual, incide a orientação consolidada na Súmula 543 do STJ, impondo-se a restituição imediata e integral dos valores pagos pelo adquirente, sem qualquer retenção.

8. Não há omissão quando o acórdão adota fundamentação suficiente e coerente para solucionar a controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos jurídicos deduzidos pelas partes, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

9. Em relação à pertinência do intuito prequestionador veiculado nos aclaratórios, esclarece-se que, mesmo diante da inadmissão ou rejeição dos aclaratórios, o prequestionamento do conteúdo embargado é um efeito
ex lege
, por força do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8019891-09.2020.8.05.0080, tendo, como Embargantes,
SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. e SP-87 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

e, como Embargada,
SHALOM VILANOVA GUACHE RIBEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA